Tribunal: TJPA
Processo: 0003348-64.2016.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003348-64.2016.8.14.0110

APELANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

APELADO: JOSE GOMES BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE COBRANÇA DE FÉRIAS EM DOBRO E AVISO PRÉVIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DEMISSÍVEL AD NUTUM. DEPÓSITO DE FGTS INDEVIDO.

1.

Servidor admitido aos quadros do Município para exercer em cargo em comissão, que é regido pelo regime próprio administrativo, não se sujeita às disposições da Consolidação das Leis do trabalho.

2. Digo isso, pois o cargo em comissão previsto no artigo 37, II, parte final, da Constituição Federal, por ser de livre nomeação e exoneração, prescinde de Concurso Público e possibilita a demissão ad nutum. Assim, para esse tipo de contratação de natureza estatutária, não são aplicáveis as regras da CLT. Indevido pagamento de Aviso Prévio, férias em dobro. Devido pagamento de férias vencidas.

3. Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ
, devidamente representado nos autos, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra sentença prolatada pelo Douto Juízo de Direito da Vara Única de Goianésia/PA, que, nos autos da
AÇO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
, ajuizada por JOSÉ GOMES BENEVIDES, julgou PARCIALMENTE procedente o pedido contido na exordial, condenando o requerido ao pagamento das férias relativas aos períodos de 2013 e 2014, acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir desta decisão.

A demanda teve inicio com a propositura de ação de cobrança ajuizada por JOSÉ GOMES BENEVIDES contra o
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ
, informando que foi contratado para exercer o cargo de Administrador de Vila, no período compreendido entre 09/01/2013 a 29/02/2016 e que não de suas férias, bem como, outras verbas rescisórias de caráter celetista incluindo aviso prévio.

Devidamente citada, a Fazenda Pública Municipal apresentou contestação e reconheceu apenas que não foram gozadas as férias dos anos de 2013 e 2014, contestando os demais direitos por não se tratar de vínculo trabalhistas.

O juízo de primeiro grau sentenciou o feito, julgando parcialmente procedente o pedido, condenando a Municipalidade a pagar ao autor a quantia referente as férias vencidas dos anos de 2013 e 2014, quanto aos demais pedidos, referentes a condenação em verbas trabalhistas, julgou-os improvidos.

Inconformado o Município, ora apelante interpôs
recurso de apelação
, requerendo a reforma do julgado, a fim de reformar a sentença pois entende que se trata de cargo comissionado e não há verbas trabalhistas a serem pagas.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso.

Foram ofertadas contrarrazões ao apelo pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o apelo em seu duplo efeito, determinando em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu Procurador de Justiça Cível entendeu que não existe interesse público primário.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a aprecia-lo.

O cerne do inconformismo do apelante se dá sobre o direito do recorrente em receber ou não o aviso prévio, férias, abono de férias de 1/3 e 13º salário, referente ao período em que exerceu função comissionada de Administrador de Vila perante o Município de Goianésia do Pará, no período compreendido entre 09/01/2013 a 29/02/2016.

O apelante foi nomeado pelo Município de Goianésia do Pará, para exercer o cargo em comissão de Administrador de Vila, conforme relatado na petição inicial e confirmado na contestação e recurso de apelação.

Prevê a Constituição Federal no art. 37, II da Constituição Federal de 1988, o seguinte:

“II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.”

Assim, além de comprovar a legalidade da contratação dos cargos em comissão, admitida constitucionalmente, o referido inciso II do art. 37, permite ressalvar que a característica dos cargos em comissão é a livre exoneração. Portanto, o vínculo que se estabelece entre o ente público e o servidor nomeado para provimento de cargo em comissão tem caráter precário e transitório, visto que, se reverte de natureza administrativa, não havendo que se falar em qualquer estabilidade ou compensação decorrente de eventual exoneração, tampouco de direito à percepção de depósitos fundiários, já que a própria Constituição Federal assegura a dispensa
ad nutum
pela Administração Pública, vez que se trata de ato discricionário, subordinado apenas aos critérios de oportunidade e conveniência do administrador.

Entendo, assim, que o servidor contratado temporariamente para exercer cargo de provimento em comissão, sob o regime estatutário, não faz jus ao recebimento dos direitos de cunho trabalhista previstos na Consolidação das Leis Trabalhistas, tais como aviso prévio e férias em dobro, mas deve receber os valores referentes a férias dos períodos não pagos (2013 e 2014) em consonância com o entendimento do Juízo de primeiro grau.

Nesse sentido, inclusive o Superior Tribunal de Justiça ao definir a competência para julgamento dos casos envolvendo servidor com cargo em comissão, admitiu a natureza administrativa do vínculo, a saber:

“Súmula 218/STJ - Compete à Justiça dos Estados processar e julgar ação de servidor estadual decorrente de direitos e vantagens estatutárias no exercício de cargo em comissão.”

E mais, os seguintes precedentes:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FGTS. CARGO EM COMISSÃO. NÃO CABIMENTO.
- Ao servidor público ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública, não é devido o FGTS por ocasião de sua dispensa. (TJ-MG - AC: 10344120043031001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 11/08/2015, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 37, IX DA CF. NÃO CONFIGURADA. CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. VÍNCULO CONTRATUAL VÁLIDO. FGTS INDEVIDO.
Não há falar em invalidação contratual por conta da inexistência de aprovação prévia da apelada em concurso público (inciso II do art. 37 da Constituição Federal), e nem mesmo por violação ao inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, vez que trata-se de cargo de livre nomeação e exoneração, devidamente previsto em lei. Sendo assim, em virtude da validade e natureza do vínculo contratual, incabível o pagamento dos valores relativos ao FGTS do período trabalhado, resguardado, apenas, as parcelas de natureza remuneratória. Recurso Provido, por fundamento diverso. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0005519-76.2009.8.05.0146, Relator (a): Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 07/03/2017) (TJ-BA - APL: 00055197620098050146, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR MUNICIPAL COMISSIONADO – NATUREZA ADMINISTRATIVA – DISPENSA DO CARGO EM COMISSÃO - LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DEPÓSITOS DO FGTS – DESCABIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A nomeação para cargo comissionado, assim como sua exoneração, é ato discricionário, sendo desnecessária a sua motivação. O servidor público investido em cargo em comissão, regra geral, submete-se ao regime administrativo, sendo que, neste caso, não faz jus aos depósitos do FGTS e a outros benefícios da legislação trabalhista, a não ser aquelas disposições do art. 7º da CF/88 que, por força do § 3º do art. 39, foram estendidas aos servidores públicos. (Ap 18194/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/07/2014, Publicado no DJE 15/07/2014)(TJ-MT - APL: 00039460820118110003 18194/2013, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/07/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2014)

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023